Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706426-97.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASSCOM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a recorrente para que possa se manifestar sobre as questões preliminares (ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita), suscitadas pelo recorrido em sede de contrarrazões (ID 14522086) e parcialmente replicadas pelo Ministério Público, no parecer de ID 16017435. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator